Tribunal: STF
Processo: ARE 1467691
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, FRAUDE PROCESSUALMAJORADA E CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTS. 157, § 3º, II, 211 E 347, PARÁGRAFO ÚNICO,TODOS DO CÓDIGO PENAL E 244-B DA LEI N. 8.069/90). SENTENÇA CONDENATÓRIA.RECURSO DA DEFESA.PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. POSSEINJUSTIFICADA DA RES FURTIVA. ELEMENTO SUBJETIVO EXTRAÍDO DAS CIRCUNSTÂNCIASDO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO PRESERVADA. PARTICIPAÇÃO DE MENORIMPORTÂNCIA. COMETIMENTO DE CONDUTAS RELEVANTES E PREVISTAS NO NÚCLEO DOSPRECEITOS INCRIMINADORES. COAUTORIA.1 A posse da res furtiva, associada à falta de explicação plausível para tanto, gera forte presunção deresponsabilidade pela subtração, consoante reiterado entendimento jurisprudencial.2 O desenvolvimento de condutas previstas no núcleo dos preceitos incriminadores e relevantes parao objetivo comum e o sucesso das empreitadas criminosas revelam a coautoria e não autorizam oreconhecimento da participação de menor importância.DOSIMETRIA. PENAS-BASE FIXADAS ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. CULPABILIDADE ECIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. REPROVABILIDADE QUE EXTRAPOLA ANORMALIDADE DOS DELITOS. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO).DIMINUIÇÃO DESCABIDA. INEXISTÊNCIA DE PARÂMETRO FIXO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NEGATIVA DA AUTORIA.NÃO CABIMENTO.1 O sofrimento amargado pela vítima, decorrente do prolongamento e da multiplicidade de golpesdurante a execução do crime, e o concurso de 5 (cinco) agentes extrapolam a gravidade abstrataimaginada pelo legislador e autorizam o recrudescimento da sanção.2 A multiplicidade de atos voltados à inovação artificial do estado de lugar, de coisa ou de pessoa, como objetivo de induzir a erro o juiz ou o perito, caracterizadora do crime de fraude processual, autoriza oaumento da pena-base.3 O critério para fixação da reprimenda não deve ser objetivo ou matemático, senão condizente com aanálise das circunstâncias do caso concreto, motivo pelo qual é possível a adoção de aumento superiora 1/6 (um sexto), fração erigida como parâmetro inicial pela jurisprudência, desde que apresentadafundamentação idônea.4 Não admitida total nem parcialmente a prática das infrações penais, não tem lugar o pleito dereconhecimento da atenuante da confissão espontânea.PENA DE MULTA. CÁLCULO A PARTIR DA PENA MÉDIA. IMPROPRIEDADE. OBEDIÊNCIA AOCRITÉRIO TRIFÁSICO E À PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.CORREÇÃO DEVIDA.Prevalece a compreensão de que o cálculo da pena pecuniária deve observar o critério trifásico (art. 68do Código Penal) e guardar proporcionalidade com a corporal, dosadas a partir do patamar mínimo ealteradas de acordo com as circunstâncias judiciais, as agravantes ou atenuantes e as causas deaumento ou de diminuição.



    PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 347 DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO EM DOBRO DASANÇÃO. PREVISÃO DE MODALIDADE QUALIFICADA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIALEGAL QUE CONSTITUI CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO.O parágrafo único do art. 347 do Código Penal contempla causa especial de aumento de pena,aplicável ao crime de fraude processual "se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal",e não qualificadora, que se caracteriza pela previsão de preceito secundário autônomo, como novospatamares mínimo e máximo para a dosimetria.CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU QUE RESPONDEU PRESO AOPROCESSO. PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA.GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DOSDELITOS E EVASÃO.Se não apontou a parte nem há indicativos da modificação do quadro fático ou processual, a adoção datécnica da motivação por remissão satisfaz a obrigação constitucional - prevista no art. 93, IX, daConstituição Federal - e legal de revisão periódica e ao prolatar sentença condenatória, insertas nosarts. 316, parágrafo único, e 387, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, respectivamente.VERBA HONORÁRIA. ATUAÇÃO DO DEFENSOR NOMEADO EM SEDE RECURSAL.OBSERVÂNCIA AO ITEM 10.4 DO ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO CM N. 9 DE 13 DE JUNHO DE2022.ABANDONO DE CAUSA POR PARTE DO ADVOGADOCONSTITUÍDO. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 265, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSOPENAL). PATRONO QUE ABANDONOU O PROCESSO SEM APRESENTAR MOTIVO, EMBORAINTIMADO PARA TANTO.1 Segundo o art. 265, caput, do Código de Processo Penal, cuja constitucionalidade foi reconhecidapelo Supremo Tribunal Federal (ADI n. 4.398), "o defensor não poderá abandonar o processo senãopor motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem)salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis".2 Não tendo o defensor constituído, embora intimado, justificado a ausência de apresentação dasrazões recursais, imperiosa a imposição de multa no valor de 10 (dez) salários mínimos.RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente